Tribunal: TJSP
Processo: 1010324-34.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução – Bem imóvel - Sentença de procedência, para inibir constrição judicial – Insurgência recursal da embargada – Fraude à execução – Alienação de imóvel na pendência de ação de execução que, por si só, não induz à fraude à execução - Penhora não registrada na matrícula do imóvel e boa-fé dos embargantes não elidida – Inteligência da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução – Bem imóvel - Sentença de procedência, para inibir constrição judicial – Insurgência recursal da embargada – Fraude à execução – Alienação de imóvel na pendência de ação de execução que, por si só, não induz à fraude à execução - Penhora não registrada na matrícula do imóvel e boa-fé dos embargantes não elidida – Inteligência da Súmula n. 375 do E. Superior Tribunal de Justiça – Falta de certidões de distribuidor não é suficiente para evidenciar a má-fé, no caso em concreto - Inexistência de prova de que a alienação em exame foi fruto de simulação - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.